Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-77.2007.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001763-77.2007.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ANTONIO DA PAZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia, insurgindo-se contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, em razão da demolição de construção realizada no imóvel deste, alegando cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial e testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem produção de provas adicionais, diante da decisão do juízo de origem que considerou suficientes as provas documentais constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas suplementares quando desnecessárias ao esclarecimento dos fatos.

4.

No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou a decisão de forma adequada, reconhecendo que os documentos anexados permitiam a análise satisfatória da demanda, inexistindo, portanto, prejuízo ao direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas documentais são suficientes para o desfecho da demanda, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de provas adicionais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001763-77.2007.8.14.0017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0001763-77.2007.8.14.0017
, ajuizada por
ANTÔNIO DA PAZ.

Em síntese, consta da inicial que o autor é ocupante de imóvel urbano, localizado no bairro Alto Verde, no município de Conceição do Araguaia, onde havia feito um baldrame para construção de sua casa. Contudo, por determinação do requerido, em junho de 2007, foram mandadas máquinas para o local, para o fim de ampliarem a abertura de ruas no bairro, as quais destruíram totalmente o que o requerente havia construído, o que lhe causou um prejuízo avaliado em R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

Diante do narrado, requereu indenização por danos materiais, no valor aduzido.

Em apreciação ao pedido, o magistrado de piso julgou procedente a demanda, c
ondenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.518,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município interpôs a presente Apelação Cível alegando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que foi indevidamente privado da produção de provas, em especial, testemunhal e técnica, que considera essenciais ao julgamento.

Pleiteia, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova instrução.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pela rejeição da preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

As alegações de
cerceamento de defesa, arguidas pelo apelante, baseiam-se na ausência de intimação para produção de provas, supostamente essenciais ao desfecho da causa.

Ressalte-se, todavia, que o Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, permite o julgamento antecipado do mérito em hipóteses nas quais a matéria em litígio for de direito ou, quando de fato, a prova documental já apresentada for suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso em tela, o
juízo de origem, ao verificar que a matéria em questão encontrava-se devidamente instruída nos autos, decidiu pela prolação da sentença, dispensando a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial.

Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamentadamente, em observância ao princípio da livre apreciação da prova.

No caso dos autos, o juízo singular fundamentou de maneira adequada a sua decisão, destacando que os documentos e alegações contidas nos autos permitiam uma análise suficiente para o deslinde da questão.

Com efeito, a ausência de intimação específica para ciência da desnecessidade de novas provas não configura cerceamento de defesa quando as questões podem ser adequadamente decididas com o material já disponível.

Alegações de cerceamento de defesa são acolhidas em situações onde há manifesta e comprovada necessidade probatória, o que não se verifica nos autos.

A instrução probatória pretendida pelo apelante, notadamente a produção de prova testemunhal e pericial, se mostraria redundante e incapaz de alterar o entendimento jurídico firmado pelo juízo a quo, conforme evidenciado na própria narrativa dos fatos e na documentação já juntada.

Portanto, a ausência de provas adicionais não se traduz em cerceamento, mas sim em uma adequada aplicação do princípio da economia e celeridade processual, previsto no art. 4º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024